Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-26.2016.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000589-26.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA DO CARMO E SILVA ALMEIDA - CPF: 050.750.486-09 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DESMOTIVADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o
dano moral
causado a outrem por conta da interrupção desmotivada e da demora para o restabelecimento do serviço essencial. 2.
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016). 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000589-26.2016.8.11.0106 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais”
(Número Único 0000589-26.2016.8.11.0106), ajuizada contra a apelante por SANDRA DO CARMO E SILVA ALMEIDA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Energisa ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, em razão da suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora e da demora da empresa para proceder ao restabelecimento do serviço essencial. A r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 65701862 - pág. 8/12).

A apelante alega que não houve suspensão de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora/apelada na data indicada (30/01/2016), e que esta não comprovou a ocorrência de queda ou oscilação decorrente da má prestação de serviço por parte da Concessionária/apelante, não se desincumbindo, pois, do seu ônus probatório.

Afirma que as interrupções verificadas no período na unidade consumidora em questão ocorreram por tempo exíguo, sendo o fornecimento de energia elétrica devidamente restabelecido após os procedimentos necessários de reparo na rede, não se podendo desprezar, ainda, as causas excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito e a força maior.

Sustenta que não houve reclamação administrativa por parte da consumidora, tampouco análise pela Energisa a respeito dos fatos narrados, de modo que descabe a condenação que lhe foi imposta.

Alega, por fim, que não restou comprovado qualquer dano moral indenizável, já que não agiu com ilicitude, e, subsidiariamente, diz que o valor indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido, reputando-o excessivo e desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido inicial seja julgado improcedente, ou, não sendo este o entendimento, que seja reduzido o valor da condenação e
que os juros de mora e a correção incidam a partir da data da fixação definitiva da indenização, ou seja, a partir da prolação do acórdão
(cf. Id. no 65701863 - pág. 1/41).

Não foram ofertadas contrarrazões pela apelada (cf. Id. no 65701863 - pág. 75/77)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que é titular da Unidade Consumidora no 6/596271-7, e que no dia 30/01/2016, por volta das 19h30min foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica na sua residência, quando então ligou para a ré/apelante, para solicitar o restabelecimento do serviço, já que não havia nenhuma fatura pendente de pagamento e não havia qualquer razão para a interrupção, sendo gerado o protocolo no 29999166, ocasião em que foi informada que a Companhia teria o prazo de 6 horas para atendimento da ocorrência; aduz que, no entanto, como não houve atendimento do chamado no prazo descrito, a autora abriu outros quatro chamados buscando a solução do problema, sendo o último às 17h10min do dia seguinte à interrupção, mas também não obteve êxito,
“ou seja, já havia se passado 01 dia, um dia todo sem energia elétrica, sem a autora sequer ter uma resposta”
, razão pela qual ela inclusive procurou os serviços de eletricista particular para ver resolvido o problema,
“que respondeu não poder dar solução ao caso, que seria de competência exclusiva da Energisa”
(cf. Id. no 65701858 - pág. 5/6).

Diante dos transtornos suportados pela falta do serviço essencial e pelo descaso da ré, ajuizou a ação pretendendo a reparação dos danos morais sofridos, instruindo a inicial com cópias das faturas referentes à sua unidade consumidora, Boletim de Ocorrência noticiando os fatos e ordem de serviço (cf. Id. no 65701858 - pág. 12/19).

Citada, a ré objetou, limitando-se a afirmar que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora na data descrita, instruindo a defesa com relatório de interrupções no período, onde constam 6 interrupções no mesmo mês, mas em datas distintas da apontada na inicial, e que teriam sido solucionadas em pouco tempo (cf. Id. no 65701861 - pág. 54).

Há que se destacar que a ré/apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, foi proferida decisão invertendo o ônus da prova (cf. Id. no 65701862 - pág. 1/2), contra a qual não houve qualquer irresignação recursal.

No caso, mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica da cidade, a ENERGISA limitou-se a juntar documento com relatório denominado “SINDICET/SRUCINTE - INTERRUPÇÕES DA UC V1.13” (cf. Id. no 65701861 - pág. 54), mas que isoladamente nada comprovam, mesmo porque tal relatório apenas se refere ao histórico de interrupções do serviço feitas pela equipe da Concessionária na unidade consumidora em questão, para reparos e outros atos, não havendo qualquer informação em relação a oscilações, sobrecargas e demais perturbações na rede elétrica, ou mesmo reclamações e chamados abertos pela consumidora.

Outrossim, quando intimada para especificar as prova que pretendia produzir, a Concessionária/ré destacou que “
não possu
(ía)
interesse na produção de provas, seja pela forma documental ou testemunhal, uma vez que todas já estão contidas nos autos, pugnando-se pelo Julgamento Antecipado da Lide
” (cf. Id. no 65701862 - pág. 6), elementos que não constam dos autos, quedando-se, portanto, solitárias suas objeções, inexistindo, assim, mínimo fiapo de prova capaz de convencer que houve alguma circunstância apta a quebrar o nexo de causalidade.

Assim, entendo que ficou demonstrado que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos do art. 373, II do CPC.

A apelante não apresenta nenhuma justificativa plausível para a demora de um dia para solucionar o problema da autora, que passou todo esse período sem energia elétrica.

E conforme alegado pela própria Energisa tanto em sua peça contestatória quanto no recurso de apelação, a
“ANEEL prevê um período máximo de interrupção, sob a sigla DMIC
(Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora)
”
, indicando prazos que vão de 4 a 16 horas como toleráveis, sendo que no caso da autora, consta que a interrupção chegou a cerca de 24 horas sem resolução (cf. Id. no 65701861 - pág. 3/4 e 65701863 - pág. 8/9).

Portanto, revela-se ilegal e abusiva a conduta praticada pela apelante, restando caracterizado o dano moral, sendo que, conforme entendimento do eg. STJ,
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016).

Ainda nesse sentido:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/06/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pelos ora agravados contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 8 (oito) dias, após a ocorrência de um temporal, no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ré falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, tem-se que a demora no restabelecimento efetivamente ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana, consoante informado na inicial e demonstrado nos autos" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). V. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 1095271/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)”

Quanto ao valor indenizatório, o mesmo deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Assim, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a ponto de suprimir o caráter punitivo-pedagógico do ato, nem elevado de forma a se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para a sua redução, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo singular.

No que se refere aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ - PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA-RÉ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Incidência, na hipótese, da Súmula 168 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt nos EREsp 1380749/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - julgado em 26/10/2016 - DJe 08/11/2016).

Quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária em indenização por dano moral, a sentença também está em sintonia com a jurisprudência, que diz que
a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021